Tribunal: TJMT
Processo: 0001133-36.2011.8.11.0026
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0001133-36.2011.8.11.0026
APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
APELADO: D. P. FERNANDES - SUPERMERCADO - ME, DARIVALDA PALES FERNANDES
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA OFERECER O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar sobre a questão (art. 487, parágrafo único c/c art. 10, do CPC).
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp no. 1604412/SC).
Apelação Cível em Ação Monitória extinta com resolução de mérito em virtude do reconhecimento da prescrição (art. 487, inciso II, do CPC), com a condenação da autora ao pagamento das custas judiciais.
A apelante alega que propôs a Ação em 28/10/2011 e promoveu desde então todos os atos necessários à citação dos executados, porém sem sucesso. Por essa razão, pleiteou a busca no sistema Rejanud, mas o juízo de origem, reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu o feito.
Alega que não foi intimado pessoalmente para dar andamento ao feito antes da sua extinção. Pugna pelo provimento do Recurso para que seja declarada nula a sentença.
Sem contrarrazões, já que a relação processual não se formou na primeira instância.
É o relatório.
A apelante propôs a Ação Monitória em 24/10/2011, e em 28/04/2019 o juízo de origem reconheceu de ofício a prescrição e extinguiu a Ação com resolução do mérito.
Todavia, o juízo o fez sem observar o parágrafo único do art. 487 do CPC, segundo o qual, ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se.
Não fosse o bastante, no Incidente de Assunção de Competência no REsp no. 1604412/SC (DJe de 22/08/2018), o STJ consignou que o contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.
Apesar de ser possível o reconhecimento da prescrição de ofício pelo julgador, fora da hipótese do §1o do art. 332 (improcedência liminar do pedido), ela deve ser precedida de intimação do autor para manifestação.
A esse respeito, confira-se a lição de Cristiano Imhof (Novo código de processo civil comentado, 2a ed., ver., aum. e atual. – São Paulo: Booklaw, 2016, p.752):
Ressalvada a hipótese de improcedência limar do pedido, a prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. Observa-se, assim, que este inovador parágrafo único vai ao encontro do art. 10, privilegiando e reforçando a versão moderna do princípio do contraditório. Repise-se que o órgão jurisdicional não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha oportunizado manifestação das partes, ainda que se trate de matéria apreciável de ofício.
O encadeamento dos atos processuais mostra que à apelante não foi propiciado pronunciar-se na primeira instância sobre a ocorrência ou não de prescrição. Portanto, a sentença contém vício insanável e por isso não produz os efeitos legais.
Por essa razão, é vedado a esta Corte apreciar as eventuais causas que obstariam o reconhecimento da prescrição nestes autos.
A propósito:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PRONUNCIADA DE OFÍCIO – INVIABILIDADE – NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o, 10 E 487, CPC - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.
A sistemática adotada pela novel legislação processual civil busca garantir o exercício pleno e efetivo do contraditório pelas partes, de modo a assegurar, aos sujeitos do processo, o direito de participação com influência e a garantia de não surpresa na construção das decisões judiciais.
O artigo 9o dispõe que, com as ressalvas do parágrafo único, o contraditório deve ser prévio à produção de qualquer decisão; ao mesmo tempo em que o artigo 10 veda, expressamente, a prolação de “decisões-surpresa”.
A rigor do que dispõe o artigo 487, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o reconhecimento da prescrição deve ser precedido de manifestação das partes, sob pena de nulidade.
(N.U 0000322-51.2010.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO - INTIMAÇÃO PRÉVIA DO AUTOR PARA O CONTRADITÓRIO – NÃO OCORRÊNCIA – VIOLAÇÃO AO ART. 487, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ - SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO.
A extinção da lide por reconhecimento da prescrição deve ser precedida da intimação do autor para se manifestar a esse respeito (art. 487, parágrafo único, c/c art. 10, do CPC).
O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição (REsp n. 1604412/SC).
(N.U 0012178-41.2001.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 10/07/2020)
Desse modo, deve ser determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizado à apelante se manifestar sobre a prescrição.
Pelo exposto, com amparo na orientação jurisprudencial firmada pelo STJ no IAC no. 1604412/SC e parágrafo único do art. 487 do CPC, anulo de ofício a sentença, por violação ao princípio do contraditório. Em consequência, julgo prejudicado o Recurso (art. 932, inciso III, do CPC).
Cuiabá, 29 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator